Tribunal: STF
Processo: AI 729288
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO 
   JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. 
   SÚMULA STF 284. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1.	Os embargos de 
   declaração não constituem meio processual cabível para reforma do 
   julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, 
   salvo em situações excepcionais.
2.	A parte embargante se limita a 
   afirmar, genericamente, a existência de omissão, sem, no entanto, 
   apontar onde se encontraria tal vício. Incide, na espécie, a Súmula 
   STF 284.
3.	Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a 
   sanar.
4.	Embargos de declaração rejeitados.